Tribunal: TJBA
Processo: 0011781-43.2007.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011781-43.2007.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANESTES SEGUROS SA Advogado(s): GRAZZIANI FRINHANI RIVA APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Advogado(s):JURANDY SOARES DE MORAES NETO, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA securitária. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DE SUA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela seguradora Autora em face de sentença que, nos autos da Ação de Cobrança Regressiva, julgou procedente o pedido para condenar a primeira Ré (proprietária do veículo causador do dano) ao ressarcimento dos valores pagos ao seu segurado, mas extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à segunda Ré (seguradora da primeira Ré), por reconhecer sua ilegitimidade passiva. A demanda originou-se de acidente de trânsito em que o veículo da primeira Ré, ao invadir a contramão, colidiu com o veículo segurado pela Autora, que, após indenizar seu cliente, sub-rogou-se no direito de reaver os valores despendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora do veículo causador do dano (Segunda Ré) possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação regressiva ajuizada pela seguradora da vítima; e (ii) determinar se a proprietária do veículo (Primeira Ré) responde pelos danos, mesmo quando o bem estava arrendado a terceiro no momento do sinistro. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A seguradora que indeniza seu segurado sub-roga-se nos direitos e ações que a este competiriam contra o autor do dano, nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil, o que fundamenta a presente ação regressiva. 2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 537, de que, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima. Tal entendimento, pautado nos princípios da celeridade e efetividade processual, aplica-se por analogia às ações regressivas, permitindo que a seguradora sub-rogada acione diretamente a seguradora do causador do dano, que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3. A proprietária do veículo automotor responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem o bem foi arrendado, por configurar culpa in vigilando e in eligendo. O contrato de arrendamento, embora transfira a posse direta, não exime o proprietário da responsabilidade civil perante terceiros lesados, ressalvado seu direito de regresso. 4. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, lavrado por autoridade competente com base nos elementos encontrados no local, goza de presunção juris tantum de veracidade. Não havendo prova em sentido contrário, prevalecem as informações nele contidas, que, no caso, apontam a culpa exclusiva do condutor do veículo da primeira Ré, por invasão da contramão de direção. 5. Comprovada a conduta culposa do terceiro a quem o bem foi confiado pela primeira Ré, o dano material suportado pela seguradora Autora (valor da indenização paga) e o nexo de causalidade entre ambos, impõe-se o dever de ressarcimento, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Em ação de cobrança regressiva, a seguradora do causador do dano possui legitimidade passiva para responder, direta e solidariamente com o segurado, pela reparação dos danos, nos limites da apólice. 2. O proprietário de veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor, ainda que o bem esteja sob posse de terceiro em virtude de contrato de arrendamento, em razão da culpa in eligendo e in vigilando. 3. O Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade, e suas conclusões, não ilididas por prova em contrário, servem para fundamentar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 786, 927; Código de Processo Civil, art. 487, I; Súmulas 43, 54 e 537 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 925.130/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/02/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 0011781-43.2007.8.05.0039, em que figura como apelante BANESTES SEGUROS SA e apelado BAFERTIL BAHIA FERTILIZANTES LTDA e ITAU SEGUROS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.